Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603529-56.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA
DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.

(...)

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060348367, Relator(a)
Dra Flavia da Costa Viana, Publicação: DJE, Data: 12/05/2023 - grifos
acrescidos).

Da mesma forma, em relação às doações efetuadas por pessoa física no importe de
R$ 2.000,00, que embora o relatório tenha sido enviado com a prestação de contas final, verifica-
se que o valor total destas doações representa 1,23% das receitas totais de campanhas, motivo
pelo qual, salvo melhor juízo, não há o que se falar acerca de prejuízo à fiscalização e
transparência das contas.

Portanto, em que pese o parecer técnico conclusivo opine pela desaprovação das
contas em virtude da irregularidade verificada neste item 1.1.1, entende-se que merece guarida a
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 43761036), em relação a este apontamento,
vez que a entrega dos relatórios a destempo não revelou prejuízo à análise global das contas.

Ademais, a própria Corte Regional tem firmado entendimento de que, a
irregularidade oriunda do atraso na entrega de relatórios financeiros de doação recebida do
próprio partido do candidato, enseja a aposição de ressalvas nas contas de campanha.

Com efeito, válido ressaltar que o Tribunal Superior Eleitoral destacou: "o atraso na
apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial
não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações podem ser
declaradas na prestação de contas final. Precedentes: AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 29.4.2020; e PC 0601213-56, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
2.5.2022." (Prestação de Contas nº 060121441, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Di

Inteiro teor:
30/01/2024
Número: 0603529-56.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022- JUSSARA BRITTO DE SEIXAS
GONCALVES - REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JUSSARA BRITTO DE SEIXAS GONCALVES
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
VALDIR GONCALVES (ADVOGADO)
JUSSARA BRITTO DE SEIXAS GONCALVES
(REQUERENTE)
VALDIR GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43797006
30/01/2024
13:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.139

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603529-56.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JUSSARA BRITTO DE SEIXAS GONCALVES DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: VALDIR GONCALVES - OAB/PR74034
REQUERENTE: JUSSARA BRITTO DE SEIXAS GONCALVES
ADVOGADO: VALDIR GONCALVES - OAB/PR74034
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2 0 2 2 . C A N D I D A T A . D E P U T A D A
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. DOAÇÃO DO PRÓPRIO
P A R T I D O
D O
C A N D I D A T O .
DIVERGÊNCIAS DE INFORMAÇÕES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E BASE DA
JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO E
INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS FEFC.
AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DE
NOTAS FISCAIS. CONFIGURAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. GASTOS
E L E I T O R A I S A N T E R I O R E S À
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO NO SPCE.
PERCENTUAL DIMINUTO. RECURSOS
F E F C N Ã O U T I L I Z A D O S N Ã O
CONSTITUEM SOBRAS DE CAMPANHA.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. SOMA DAS
IRREGULARIDADES REPRESENTA
PERCENTUAL SUPERIOR A 10% DOS
GASTOS TOTAIS DE CAMPANHA.
AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DOS
Num. 43797006 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013355555400000042754653
Número do documento: 24013013355555400000042754653
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:13:59

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E R A Z O A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS;

1. O atraso na entrega do relatório
financeiro não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas. Para tanto, o
julgador deve ponderar a extensão do
impacto na fiscalização das contas. Por
outro lado, nos casos em que a
irregularidade demonstrar aptidão para
ser relevada, vez que, mediante
circularização dos dados, verifica-se que
a doação foi efetuada pelo próprio
partido do candidato, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade,
vetores de interpretação na prestação de
c o n t a s , p o d e m s e r a p l i c a d o s .
Precedentes desta Corte.

2. A divergência da movimentação
financeira entre o que foi declarado pelo
prestador e os lançamentos constantes
nos extratos bancários, além de
dificultar a análise da regularidade e
transparência das contas apresentadas,
por vezes, pode revelar a omissão de
despesas, ou ainda, gastos efetuados
com recursos que não transitaram pelas
contas bancárias do candidato.

3. A omissão na prestação de contas de
despesas realizadas com recursos
provenientes do FEFC, identificadas pela
Justiça Eleitoral mediante circularização
de dados, por si só, já constitui
irregularidade de natureza grave, vez que
a transparência e confiabilidade das
contas de campanha apresentadas
podem serem prejudicadas, sugerindo
que foram empregados recursos de
o r i g e m n ã o i d e n t i f i c a d a p a r a
pagamentos de gastos eleitorais, que
ensejam o recolhimento dos valores ao
erário.

4. A ausência ou insuficiência da
comprovação de despesas pagas com
recursos do FEFC, torna impositivo o
recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
79, § 1º da Res.23.607/2019.

Num. 43797006 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013355555400000042754653
Número do documento: 24013013355555400000042754653
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:13:59

5. A divergência entre as prestações de
contas parcial e final, proveniente da
omissão por parte do candidato em
declarar, por meio do Sistema SPCE, em
momento oportuno, despesas de
percentual diminuto, realizadas
anteriormente à data inicial para
apresentação da prestação de contas
parcial, enseja somente a aposição de
ressalvas, eis que não houve prejuízo à
transparência e fiscalização das contas
de campanha.

6. Recursos do FEFC não utilizados, não
constituem sobra de campanha, todavia,
o valor deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União.

7. Afastamento da possibilidade de
aprovação das contas de campanha com
ressalvas, eis que a soma das
irregularidades representa porcentagem
superior à 10% dos gastos totais de
campanha, não sendo passível de
ensejar a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para
afastar a desaprovação das contas.
Precedentes.

8. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2024

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JUSSARA BRITTO DE SEIXAS
GONÇALVES, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Republicanos,
nas Eleições de 2022.

A prestadora apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022, as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019 e prestação de contas final retificadora entregue e confirmada em 04/10/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
Num. 43797006 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013355555400000042754653
Número do documento: 24013013355555400000042754653
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:13:59

transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político (ID. 43453104).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer de diligências (ID 43453104), no qual foram apontadas críticas e
necessidade de reapresentação da prestação de contas, com as informações e/ou documentos
eventualmente faltantes, através do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral –
SPCE, com “status” de retificadora, conforme estabelece o art. 71, inciso I e §§ 1º, 3º e 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Intimada, a candidata apresentou manifestação (ID 43731784), efetuando a juntada
de documentação e prestação de contas final retificadora (ID 43734035).

Em parecer técnico conclusivo (ID. 43752853), a área técnica manifestou-se pela
desaprovação das contas em razão dos itens 1.1.1 - Atraso na entrega de relatórios financeiros
(art. 47, I, da Resolução TSE nº Página 2 23.607/2019) e 8.2 - Inconsistências em despesas
pagas com recursos do FEFC (art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019), e pela aprovação
com ressalvas em razão do itens 6.1 - Divergências entre a movimentação financeira na
prestação de contas e base da Justiça Eleitoral (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.607/2019), 6.2 - Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas
em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral (art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019), 9 - Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, porém não informados (art. 47, § 6°, da Resolução TSE
n. 23.607/2019) e 10 – Ausência de apresentação de comprovante de recolhimento ao Tesouro
Nacional dos recursos do FEFC não utilizados no valor de R$ 145,20).

A D. Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas, com a determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional (ID. 43761036).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

"A omissão - total ou parcial- de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade" (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JUSSARA BRITTO DE
SEIXAS GONÇALVES, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido
Republicanos, nas Eleições de 2022

A candidata recebeu 828 votos e por ela foi declarada a receita de R$ 162.000,00,
composta da seguinte forma:

Num. 43797006 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013355555400000042754653
Número do documento: 24013013355555400000042754653
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:13:59

Desta forma, houve repasses de recursos financeiros oriundos do FEFC e Fundo
Partidário do Partido Republicanos, no montante de R$ 160.000,00 e R$ 10.000,00
respectivamente, e recebimento de recursos de pessoas físicas, no montante de R$ 2.000,00.

Passa-se, então, à análise das irregularidades identificadas no parecer técnico
conclusivo (ID. 43752853):

Item 1.1.1 - Descumprimento quanto ao prazo para a entrega dos relatórios
financeiros

Do parecer técnico se extrai que houve descumprimento quanto ao prazo para a
entrega dos relatórios em relação às doações no importe de R$ 162.000,00, dos quais R$
150.000,00 provenientes do Diretório Nacional do Partido Republicanos, R$ 10.000,00 do
Diretório Estadual, e o restante de R$ 2.000,00, provenientes de pessoa física, conforme consta
na sequência:

Num. 43797006 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013355555400000042754653
Número do documento: 24013013355555400000042754653
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:13:59

No caso em apreço, verifica-se que o envio do relatório da doação mais expressiva,
no valor de R$ 150.000,00, correspondente à 92,59% das receitas de campanha, foi efetuado
somente com 01 (um) dia de atraso, nos termos do art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019,
que assim orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas do recebimento; (grifos acrescidos)

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir
à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha sido intempestivamente
declarada.

Isto porque, analisando-se as peculiaridades do caso, verifica-se que se trata de
atraso ínfimo, em relação à receita mais expressiva, ou seja, de 01 (um) dia, o que não
comprometeu a higidez e transparência das contas de campanha, eis que, a doação de R$
150.000,00 não gerou óbice à fiscalização, vez que mediante a circularização de dados da
prestação de contas do candidato e do partido doador foi possível aferir/fiscalizar a receita
recebida pela prestadora da direção nacional do Partido Republicanos. Logo, é de se considerar
que a doação de partido político, igualmente sujeito a apresentação de contas eleitorais, revela a
ausência de prejuízo à transparência das contas.

De igual forma, verifica-se em relação à doação no valor de R$ 10.000,00,
proveniente do Fundo Partidário, efetuada pelo direção partidária estadual, correspondente a
6,17% do total de receitas. Ressalte-se que, ainda que o relatório tenha sido enviado somente
com a apresentação de contas final, ou seja, em 01/11/2023, entende-se que não houve prejuízo
à fiscalização das contas, vez que mediante circularização de dados, foi possível aferir a origem
da receita, como proveniente da Direção Estadual do Partido Republicanos, mediante análise da
prestação de contas eleitoral partidária.

Neste sentido, é o entendimento desta Corte Regional, eis que os atrasos não
geraram prejuízo à transparência das contas, haja vista a possibilidade de confirmação da fonte
dos recursos mediante consulta à prestação de contas do partido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS
P E L O P A R T I D O . P O N D E R A Ç Ã O D A S C I R C U N S T Â N C I A S .
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido do candidato,
Num. 43797006 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013355555400000042754653
Número do documento: 24013013355555400000042754653
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:13:59

nota-se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060242189, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 150,
Data 04/08/2023 - grifos acrescidos)

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA
DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.

(...)

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060348367, Relator(a)
Dra Flavia da Costa Viana, Publicação: DJE, Data: 12/05/2023 - grifos
acrescidos).

Da mesma forma, em relação às doações efetuadas por pessoa física no importe de
R$ 2.000,00, que embora o relatório tenha sido enviado com a prestação de contas final, verifica-
se que o valor total destas doações representa 1,23% das receitas totais de campanhas, motivo
pelo qual, salvo melhor juízo, não há o que se falar acerca de prejuízo à fiscalização e
transparência das contas.

Portanto, em que pese o parecer técnico conclusivo opine pela desaprovação das
contas em virtude da irregularidade verificada neste item 1.1.1, entende-se que merece guarida a
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 43761036), em relação a este apontamento,
vez que a entrega dos relatórios a destempo não revelou prejuízo à análise global das contas.

Ademais, a própria Corte Regional tem firmado entendimento de que, a
irregularidade oriunda do atraso na entrega de relatórios financeiros de doação recebida do
próprio partido do candidato, enseja a aposição de ressalvas nas contas de campanha.

Com efeito, válido ressaltar que o Tribunal Superior Eleitoral destacou: "o atraso na
apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial
não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações podem ser
declaradas na prestação de contas final. Precedentes: AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 29.4.2020; e PC 0601213-56, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
2.5.2022." (Prestação de Contas nº 060121441, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).

E, ainda, ressalte-se que esta Corte já decidiu no sentido de que o descumprimento
do prazo de entrega dos relatórios financeiros sem que haja outros elementos que prejudiquem a
Num. 43797006 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013355555400000042754653
Número do documento: 24013013355555400000042754653
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:13:59

fiscalização das contas constitui irregularidade que se inclina à aposição de ressalva. (Prestação
de Contas Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, ACÓRDÃO Nº 61.835, Relator JOSE
RODRIGO SADE, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, nº 56, 23/03/2023).

Neste contexto, considerando o atraso dos relatórios financeiros em questão,
verifica-se que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores de interpretação na
prestação de contas, podem ser aplicados ao caso, vez que a irregularidade não prejudicou a
análise, regularidade e fiscalização das contas, sendo possível, isoladamente considerada, a
mera aposição de ressalva.

6. Divergência existente entre as informações constantes da prestação de
contas e da base de dados da Justiça Eleitoral

No parecer técnico conclusivo, verifica-se que a área técnica manteve
apontamentos (itens 6.1 e 6.2) de divergências de informações relativas às despesas declaradas
na prestação de contas e os registros constantes na base de dados da Justiça Eleitoral,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, em desacordo com o disposto no art. 53, I, g,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

No item 6.1, verifica-se que foi constatada, mediante a circularização de dados entre
os dados declarados na prestação de contas e a base da Justiça Eleitoral, e o confronto de notas
fiscais eletrônicas emitidas, que houve uma divergência relativa aos gastos com combustíveis,
junto ao fornecedor AUTO POSTO MOSELE LTDA, CNPJ nº 29.299.004/0001-02, no valor de R$
297,25, conforme segue:

Em que pese a prestadora tenha informado, mediante Nota Explicativa (ID.
43734037), na prestação de contas final retificadora, a inclusão de carta de correção para as
despesas com combustíveis e lubrificantes junto a este fornecedor, verifica-se que para dois
cupons fiscais, n°s 125291 e 116707, respectivamente, de valores R$ 245,00 e R$52,02, não
houve correção. Ademais, ambos permanecem com informação de válidos (situação ativa) junto
ao órgão fazendário, ausente de comprovação de cancelamento das respectivas notas e
esclarecimentos do fornecedor, nos termos do § 6° do art. 92 da Res. TSE n° 23607/19.

Com efeito, nos termos do contido no art. 53, II, "g" da Resolução 23.607/2019, a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais precisa ser
integra:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

g) receitas e despesas identificadas; (grifos acrescidos)

Num. 43797006 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013355555400000042754653
Número do documento: 24013013355555400000042754653
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:13:59

Assim sendo, mediante análise das notas fiscais eletrônicas emitidas em favor do
CNPJ de campanha da candidata, verifica-se que a divergência constatada leva à ocorrência de
omissão de despesas com combustíveis e lubrificantes no valor de R$ 297,25.

Ademais, ressalte-se que as notas fiscais estão na situação ativa, vez que não
houve o devido cancelamento das respectivas, nos termos do contido no art. 92, §6º da
Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I)

(...)

§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela
fornecedora ou pelo fornecedor. (grifos acrescidos)

Deste modo, em que pese a candidata tenha se manifestado na prestação de conta
final retificadora, acerca das notas fiscais n°s 125291 e 116707, verifica-se a ocorrência de
irregularidade de omissão de gasto, vez que ausente de cancelamento as respectivas notas
fiscais eletrônicas, o que releva indícios também de que foram utilizados para pagamento
recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha da candidata.

Neste sentido é o entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RETIFICAÇÃO
DO RELATÓRIO PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA VÁLIDA. IRREGULARIDADE GRAVE. OMISSÃO DE
DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA OFICIAL. RECEITAS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
PRESTADORES DE SERVIÇO REMUNERADO RECLASSIFICADOS PARA
TRABALHADORES VOLUNTÁRIOS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

(...)

4. A identificação de notas fiscais válidas e vigentes não declaradas
configura omissão de despesas, que não podem ser superadas pela mera
alegação de desconhecimento, competindo ao prestador de contas
comprovar seu cancelamento e apresentar esclarecimentos prestados
pelo fornecedor. Precedente do TSE.

5. A omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais induz o
entendimento de que o pagamento foi realizado com recursos que não
Num. 43797006 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013355555400000042754653
Número do documento: 24013013355555400000042754653
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:13:59

transitaram pela conta bancária oficial de campanha, caracterizando-os
como receitas de origem não identificada e impondo o recolhimento de
valor equivalente ao Tesouro Nacional.

(...)

7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347068, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Ressalte-se que, a omissão de gastos de campanha, por si só, consiste de vício de
natureza grave, que dependendo do percentual da campanha que é abarcado pela omissão,
pode levar à desaprovação das contas da candidata e ensejar a devolução do valor da omissão
ao Tesouro Nacional, tendo em vista desconhecimento da origem dos recursos que arcaram com
as despesas pagas.

De forma similar, no item 6.2 foram identificadas omissões de despesas no importe
de R$1.048,37, que representam irregularidade de 0,65% em relação ao total dos gastos de
campanha:

Embora a prestadora tenha se manifestado (ID. 43731786) no sentido de que:
"Esses gastos apresentados como omissão, não foi valores que saíram da conta jurídica da
campanha eleitoral, desconhecendo totalmente a Ré esses gastos, ou seja, se os mesmos
tivessem sido apresentados para os responsáveis em anexas as notas e efetuar o pagamento,
com toda certeza seriam apresentados na legalidade, mas não foi obtido conhecimento desses
gastos pelos responsáveis direto (...)", fato é que as notas fiscais destes respectivos gastos
permanecem na situação "ativa" junto ao órgão fazendário, ausente de comprovação de
cancelamento destas e esclarecimentos por parte do fornecedor, e, portanto, em desacordo com
o § 6° do art. 92 da Res. TSE n° 23607/19.

Assim sendo, considerando que as despesas omitidas foram realizadas com
recursos provenientes do FEFC, e representam um percentual de irregularidade de 0,83% em
relação aos gastos totais de campanha, verifica-se que isoladamente consideradas, são passíveis
de ensejar a aposição de ressalvas nas contas de campanha. Contudo, faz-se necessária a
Num. 43797006 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013355555400000042754653
Número do documento: 24013013355555400000042754653
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:13:59

devolução ao Tesouro Nacional, das quantias de R$ 297,25 (item 6.1) e R$ 1.048.37 (item 6.2),
correspondentes às omissões de despesas identificadas, nos termos dos artigos 32 e 79, §1º da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

8.2. Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC

De acordo com a análise das despesas efetuadas com recursos do FEFC, verifica-
se que a área técnica pontuou existirem inconsistências no tocante à comprovação de despesas
realizadas com combustíveis e lubrificantes, junto ao fornecedor ALTO POSTO MOSELE LTDA,
que estão em desacordo com o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Conforme análise da área técnica, constam cinco contratos de locação de veículos
na prestação de contas, sendo que, para os contratos dos locadores Marcio Luiz Siqueira, Jesse
da Silva e Allan Alex Krupinski Trindade, a prestadora de contas juntou documentos novos (ID's
43731792, 43731790 e 43731791), sendo constatada pela área técnica alteração substancial em
relação à cláusula primeira, referente ao responsável pelo pagamento das despesas com
combustíveis, vez que a prestadora em sua manifestação informou haver um equívoco nos
contratos formalizados, alegando que o locador não se responsabiliza pelo combustível.

Em que pese a manifestação da prestadora e a juntada de novos contratos, o fato é
que os documentos juntados não consistem de documentos aptos a comprovar os gastos, eis que
em desacordo com o previsto no art. 53, II, c da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Neste ínterim, entende-se que merece guarida o apontamento realizado pela área
técnica: "(...) Observa-se que não é possível determinar se os contratos de locação id 43731792,
id 43731790 e id 43731791 são contemporâneos ao período da campanha eleitoral ou se foram
produzidos posteriormente, com data retroativa. Observa-se, ainda, que tanto nos documentos
originais como nos documentos novos constam mesmo local e data de assinatura, sem
testemunhas.(...)"

Com efeito, nos termos do contido no art. 53, II, "c" da Resolução 23.607/2019, a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais precisa ser
integra:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
Num. 43797006 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013355555400000042754653
Número do documento: 24013013355555400000042754653
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:13:59

eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução; (grifos acrescidos)

Assim sendo, as justificativas apresentadas pela candidata não afastam as
inconsistências identificadas nos contratos apresentados com a finalidade de comprovar as
despesas realizadas no importe de R$ 12.160,00, sendo verificada irregularidade que se reveste
de gravidade, vez que os documentos apresentados não estão aptos a comprovar a regularidade
das despesas realizadas com verba pública, eis que os recursos utilizados são provenientes do
FEFC.

Ressalte-se ainda que, a ausência de apresentação e/ou complementação, por
parte da prestadora, de documentos comprobatórios vinculados às respectivas despesas conduz
à necessidade de devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional
no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança. (grifos acrescidos)

Neste sentido, é entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A
DEPUTADA FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. PERCENTUAL DIMINUTO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA DESPESA
INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL
PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE
CAIXA IRREGULAR EM PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA
ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO.
SOBRA DE CAMPANHA - RECURSOS FEFC - OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES GRAVES.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(...)

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§
Num. 43797006 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013355555400000042754653
Número do documento: 24013013355555400000042754653
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:13:59

1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

(...)

8. Contas desaprovadas e determinação de recolhimento de R$ 9.600,00 (nove
mil e seiscentos reais) ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060259768, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 97, Data
23/05/2023 - grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE
DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO IRREGULAR.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. FUNDO DE CAIXA. NÃO
CONSTITUIÇÃO. SAQUE REALIZADO POR MEIO DE CHEQUES
DEPOSITADOS NA CONTA PESSOAL DO CANDIDATO. PERCENTUAL
ELEVADO. DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
DECLARADA PELO CANDIDATO E A AQUELA CONSTANTE DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. DESÍDIA QUE COMPROMETE A
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APURAÇÃO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

10. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do
Fundo Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
apresentação dos respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts.
53, II, "c" e 60, caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

(...)

18. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022 - grifos acrescidos)

Todavia, a irregularidade apontada neste item 8.2, representa um percentual de
7,5% em relação ao total de gastos de campanha, sendo que, analisada isoladamente, ensejaria
Num. 43797006 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013355555400000042754653
Número do documento: 24013013355555400000042754653
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:13:59

a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porém conduz à necessidade
de devolução do valor de R$ 12.160,00, correspondente às despesas realizadas com contratos
de locação de veículos não comprovadas, ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º e 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Item 9: Gasto eleitoral realizado em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial não informado à época

De acordo com o parecer técnico conclusivo, foram apontados gastos eleitorais
efetuados e não informados, no valor de R$ 12.000,00, realizados em período anterior ao termo
inicial para entrega da prestação de contas parcial:

Com efeito, nos termos do art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019, durante as
campanhas eleitorais, os partidos políticos ou candidatos são obrigados a enviar pelo SPCE à
Justiça Eleitoral, dentre outros dados, informações sobre os gastos realizados até então:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim:
(...)

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente: (...)

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das
fornecedoras ou dos fornecedores; (...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
(grifos acrescidos)

Na prestação em exame, não se olvida que consistem de gastos eleitorais
realizados anteriormente à data inicial de apresentação da prestação de contas parcial, para os
quais não houve a devida declaração no Sistema SPCE em momento oportuno, o que, em tese,
caracteriza infração grave, vez que não reflete a efetiva movimentação financeira de campanha e
Num. 43797006 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013355555400000042754653
Número do documento: 24013013355555400000042754653
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:13:59

causa prejuízo à fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, ou ainda, da sociedade como um todo,
podendo conduzir à desaprovação das contas de campanha.

Entretanto, verifica-se que os gastos realizados, embora totalizem um montante de
R$ 12.000,00, revelam um percentual de irregularidade ínfimo (7.4%) frente aos gastos totais de
campanha, sendo que, por si só, esta divergência entre as prestações de contas parcial e final,
não teve o condão de macular a fiscalização e transparência das contas apresentadas, sendo o
caso para aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para afastar a
desaprovação das contas e ensejar a aposição de ressalvas.

De fato, consoante entendimento da Corte Superior, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em processo de prestações de contas condiciona-se a três
requisitos cumulativos: (a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; (b) percentual ou
valor inexpressivo do montante total de irregularidades da campanha; (c) ausência de má-fé da
parte prestadora. (AgR-REspEl nº 0000590-91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
31.5.2022, DJe de 28.6.2022).

Nesta esteira, tem-se os recentes julgados desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA.
DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL. VALOR DIMINUTO.
DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURADO. FEFC. CANDIDATURA
FEMININA. CONTRATO. PROPAGANDA EM COMUM. OMISSÃO DE
GASTO. PARCIAL. IRREGULARIDADE. VALOR RELATIVO DIMINUTO.
APROVAÇÃO COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3 - A omissão de gastos na prestação de contas parcial é irregularidade
grave na medida em que viola o dever de transparência e impede que o
eleitor tenha ciência acerca do destino de verbas da campanha antes do
pleito, além de mitigar a possibilidade de fiscalização concomitante,
podendo dar ensejo à desaprovação das contas. No caso, considerando
que a irregularidade, em termos quantitativos, alcança 10% dos gastos
totais contratados admite-se a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para o fim de impor mera ressalva.

4 - Aprovação com ressalvas, associada à devolução de recursos ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317446, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023 - grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CONHECIMENTO. MANIFESTAÇÃO. DOCUMENTOS. APÓS. PARECER
CONCLUSIVO. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO PARCIAL. APÓS. PRAZO
LEGAL. NECESSIDADE. JUSTIFICATIVA. RELATÓRIO. PARCIAL.
MOVIMENTAÇÃO. OMISSÃO DESPESAS. RETIFICAÇÃO. APÓS O PLEITO.
IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO. PRAZO. RELATÓRIOS. DOAÇÃO.
IRREGULARIDADE. CONTRATAÇÃO. ANTERIOR. ABERTURA. CONTA
BANCÁRIA. PAGAMENTOS. APÓS POSTERIORES. COMPROVAÇÃO.
FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

(...)

Num. 43797006 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013355555400000042754653
Número do documento: 24013013355555400000042754653
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:13:59

4. Hipótese em que o prestador omitiu na prestação de contas parcial
original 6,94% das despesas totais contratadas até aquele momento,
possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

(...)

8. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060372526, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022 - grifos acrescidos)

Assim sendo, considerando o percentual de irregularidade de 7,4% em relação aos
gastos totais de campanha, verifica-se que isoladamente considerada, é passível de apenas de
ressalva nas contas de campanha.

Item 10. Ausência de comprovante de recolhimento de sobra de campanha
proveniente de recursos FEFC

De acordo com o parecer técnico conclusivo, houve apontamento relativo à
ausência de apresentação de comprovante de recolhimento ao erário, de recursos provenientes
do FEFC não utilizados:

Em que pese a prestadora tenha se manifestado no sentido de que a instituição
financeira efetuou o respectivo recolhimento, a área técnica constatou, mediante análise do
extrato bancário da conta destinada a movimentar recursos do FEFC, que o referido valor não foi
recolhido ao Tesouro Nacional, e sim, ao órgão partidário, conforme transferência interbancária
realizada em 07/10/2022, para a direção estadual do Partido Republicanos (CNPJ:
08.640.056/0001-12).

Com efeito, a quantia de R$ 145,20 não utilizado na campanha eleitoral, são
recursos oriundos da conta bancária destinada a movimentar recursos do FEFC e, a não
utilização implica recolhimento integral ao Tesouro Nacional, conforme norma contida no art. 50,
§5º da Resolução 23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
Num. 43797006 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013355555400000042754653
Número do documento: 24013013355555400000042754653
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:13:59

(FEFC) eventualmente não utilizados não constituem sobras de
campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação
de contas. (grifos acrescidos)

A Corte do Tribunal Regional Eleitoral já se posicionou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 (...) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES NÃO UTILIZADOS, ORIUNDOS DO FEFC.
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA AO TESOURO NACIONAL.

(...)

8. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de
contas.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333726, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022 - grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVER DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

2. Os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados nas
campanhas eleitorais, não constituem sobras de campanha, razão pela
qual devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, quando da prestação de
contas, e não transferidos para o órgão partidário da circunscrição.

(...)

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060035125, Acórdão de , Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo
35, Data 22/02/2022 - grifos acrescidos)

Desta forma, a irregularidade em análise, isoladamente, enseja a aposição de ressalvas, vez que
representa 0.08% das receitas totais de campanha. Todavia, a prestadora deve proceder o
recolhimento de R$ 145,20 ao Tesouro Nacional, recurso proveniente do FEFC e não utilizado em
campanha eleitoral.
Num. 43797006 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013355555400000042754653
Número do documento: 24013013355555400000042754653
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:13:59

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, fazendo o cotejo das irregularidades apontadas no parecer técnico
conclusivo, verifica-se que os apontamentos relativos aos itens 6.1 e 6.2 (0,83%), item 8.2 (7,5%),
item 9 (7,4%) e item 10 (0,08%), perfazem um total de 15,81% de irregularidades frente aos
recursos totais de campanha, motivo pelo qual, obsta a possibilidade de aprovação das contas
de campanha com ressalvas, eis que a soma das irregularidades representa porcentagem
superior à 10% dos gastos totais de campanha, não sendo passível de ensejar a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para afastar a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentada Trata-se de Prestação de Contas
apresentada por JUSSARA BRITTO DE SEIXAS GONÇALVES, candidata não eleita ao cargo
de Deputada Estadual, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de 2022, com fundamento no art.
74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019;

b) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$
1.345,62 (um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), relativos
aos recursos de origem não identificada (itens 6.1 e 6.2), nos termos dos artigos 32 e 79, §1º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, a serem corrigidos, a partir do termo final do prazo para
recolhimento voluntário ao Tesouro Nacional, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução
TSE n. 23.709/2022.

c) DETERMINAR à prestadora de contas a devolução da quantia de R$ 12.305,20
(doze mil, trezentos e cinco reais e vinte centavos), correspondente aos recursos do FEFC
utilizados indevidamente, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a serem
corrigidos, de acordo com a data da efetiva aplicação irregular dos recursos, nos termos do inciso
I do artigo 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK- Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603529-56.2022.6.16.0000 - Curitiba -
Num. 43797006 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013355555400000042754653
Número do documento: 24013013355555400000042754653
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:13:59

PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JUSSARA BRITTO DE SEIXAS GONCALVES DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do(a)
INTERESSADO: VALDIR GONCALVES - PR74034 - REQUERENTE: JUSSARA BRITTO DE
SEIXAS GONCALVES - Advogado do(a) REQUERENTE: VALDIR GONCALVES - PR74034

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.01.2024

Num. 43797006 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:35:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013355555400000042754653
Número do documento: 24013013355555400000042754653
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:13:59